Tribunal: STJ
Processo: 0476606-73.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 31871 - DF(2025/0476606-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARINA DA SILVA GAYA
EMBARGANTE
: MICHELE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - PR020424
PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - PR109689
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§3o, DO CPC.
ART. 1.024,
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser
este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-
las às exigências do
§1o".
art. 1.021,
2.
"Recebidos os embargos de declaração como agravo interno,
conforme sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando
a parte, embora devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa
art. 1.024,
de complementar as razões". (AgInt na Rcl n.
rel. Min. Herman
47.466/RJ,
Benjamin, Corte Especial, DJe de 25/10/2024)
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e4a16522-6ff9-45ac-9ad0-3fadd6af044a

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55902950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 15/04/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e4a16522-6ff9-45ac-9ad0-3fadd6af044a

EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 31871 - DF(2025/0476606-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MARINA DA SILVA GAYA
EMBARGANTE
: MICHELE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - PR020424
PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - PR109689
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
EMENTA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§3o, DO CPC.
ART. 1.024,
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser
este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente
para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-
las às exigências do
§1o".
art. 1.021,
2.
"Recebidos os embargos de declaração como agravo interno,
conforme sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando
a parte, embora devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa
art. 1.024,
de complementar as razões". (AgInt na Rcl n.
rel. Min. Herman
47.466/RJ,
Benjamin, Corte Especial, DJe de 25/10/2024)
3. Embargos declaratórios recebidos como agravo interno, e não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marina da Silva Gaya e Michele
dos Santos contra decisão que denegou a ordem resumida nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA POST MORTEM.
REPARAÇÃO AOS HERDEIROS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

Foi proferido despacho determinando a intimação da parte embargante
para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de forma a ajustá-las às
Documento eletrônico VDA54997926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 6bc3ffdc-57cf-4f02-a87b-65bd865ed3d0

exigências do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, conforme determinação do artigo
1.024, § 3o, do mesmo diploma (fl. 133).
Após o decurso de prazo, certificou-se nos autos que a parte embargante não
complementou as razões do recurso (fls. 137 e 138).
É o relatório.
VOTO
Conforme o disposto no artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, "o órgão
julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o
recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5
(cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021,
§ 1o".
Na hipótese vertente, a parte embargante, intimada a complementar as razões do
recurso, a fim de ajustá-las às exigências do artigo 1.021, §1o, do CPC, não se manifestou dentro
do prazo estabelecido.
Sendo assim, recebo os embargos de declaração como agravo interno e
não conheço do recurso, pois "não se conhece do agravo interno quando a parte, embora
devidamente intimada, deixa de complementar as razões de recurso, nos termos dos artigos
1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil". (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.566.879/SP,
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
2/9/2021)
De fato, "recebidos os embargos de declaração como agravo interno, conforme
sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte, embora
devidamente intimada, nos termos do
§3o, do CPC, deixa de complementar as razões".
art. 1.024,
(AgInt na Rcl n.
rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
.
47.466/RJ,
25/10/2024)
Na mesma linha de raciocínio:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO INTERNO. ABERTURA DE PRAZO PARA
COMPLEMENTAR AS RAZÕES.
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.024,
PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO
PRAZO
ESTIPULADO.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante o disposto no
§ 3o, do Código de Processo Civil (
art. 1.024,
, "o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como
CPC/2015)
agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine
previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
§ 1o".
art. 1.021,
2. "Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, dele não se
conhece quando a parte requerente, intimada a complementar as razões
recursais, não se manifesta no prazo legal (arts. 1.021, § 1o,
§ 3o,
c/c art. 1.024,
Documento eletrônico VDA54997926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 6bc3ffdc-57cf-4f02-a87b-65bd865ed3d0

do
" (AgInt no
relator Ministro Herman
CPC/2015)
REsp 2.007.343/BA,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
4/11/2022)
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno
não conhecido.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
39.214/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
18/6/2024,
26/6/2024.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECLAMAÇÃO.
RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
INTERNO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
§ 3o, DO
ART. 1.024,
CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
1. Recebidos os Embargos de Declaração como Agravo Interno, conforme
sedimentada jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso quando a parte,
embora devidamente intimada, nos termos do
§ 3o, do CPC, deixa
art. 1.024,
de complementar as razões.
2. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
47.466/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
25/10/2024.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno e
não conheço do recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54997926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/03/2026 08:00:06
Código de Controle do Documento: 6bc3ffdc-57cf-4f02-a87b-65bd865ed3d0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no MS 31.871 / DF
Número Registro: 2025/0476606-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARINA DA SILVA GAYA
IMPETRANTE : MICHELE DOS SANTOS
ADVOGADOS : WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - PR020424
PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - PR109689
IMPETRADO : MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARINA DA SILVA GAYA
EMBARGANTE : MICHELE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - PR020424
PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO - PR109689
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DE ESTADO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM
SERVIÇOS PÚBLICOS
Documento eletrônico VDA55884471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: e22dcb5f-a693-4836-a902-baa32802ce18

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/04/2026
14/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: e22dcb5f-a693-4836-a902-baa32802ce18